Tribunal: STF
Processo: ARE 1335329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDO DE DESAFORAMENTO – ART. 427 DO CPP - ALEGADA PARCIALIDADE DO JÚRI - CLAMOR SOCIAL - REPERCUSSÃO NA MÍDIA LOCAL – MANIFESTAÇÃO DE JURADOS PELAS REDES SOCIAIS – RISCO À INTEGRIDADE DO ACUSADO E SEU DEFENSOR - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – PLEITO NEGADO.



    I - O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri é situação excepcional diante da regra contida no art. 70, do CPP, somente possível quando demonstrado, de forma concreta, alguma das circunstâncias previstas nos artigos 427 e 428, do mesmo Código.



    II - Hoje, assistimos, estarrecidos, à propagação pelas redes sociais de uma absurda quantidade de ataques extremamente ameaçadores, dirigidos às instituições democráticas e a pessoas públicas, multiplicados através de 'robôs' criados e financiados por verdadeiros grupos criminosos especialmente para tal finalidade, cuja atuação acaba por ser abraçada por desinformados (ou não) membros da comunidade, que, movidos pela facilidade e pela falsa percepção de segurança gerada pelo imaginado anonimato, destilam sua agressividade sem importar-se com as graves consequências de tais atos, cabendo aos operadores do direito entender essa realidade e distinguir as situações que se apresentam, separando aquilo que de fato representa uma legítima manifestação do pensamento, das mais variadas formas de ilícitos, possíveis de causar danos de tantas espécies, cuja linha divisória é muito tênue.



    III - Inobstante presentes manifestações de alguns componentes da extensa lista de jurados pelas redes sociais, nenhuma delas refoge ao mínimo de indignação que um homicídio ocorrido em urbe de pequenas proporções desperta na comunidade, fato que está longe de demonstrar parcialidade do Tribunal do Júri ou mesmo qualquer risco à segurança do acusado ou seu defensor.



    IV – A notoriedade da vítima e o destaque atribuído ao fato pela imprensa local não constituem, por si só, qualquer indicativo de vício ao futuro julgamento pelo Tribunal popular.



    V - Pedido de Desaforamento indeferido, com o parecer." (Vol. 72).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente